Tribunal: STJ
Processo: 0700350-93.2012.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847940 - AL (2025/0031297-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS FELIPE COIMBRA LINS COSTA - AL005809
AGRAVADO
: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
AGRAVADO
: CLARO S/A - SUCESSORA DE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA028679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 98314665-64fc-4a4d-babe-4b6b3e521cd1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847940 - AL (2025/0031297-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS FELIPE COIMBRA LINS COSTA - AL005809
AGRAVADO
: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
AGRAVADO
: CLARO S/A - SUCESSORA DE
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA028679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS DE LIMA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de indenização por danos morais decorrente de alegada inscrição
Ação
indevida em cadastro de restrição ao crédito, proposta pelo ora agravante em face
da empresa ora agravada.
: julgou improcedente a ação por considerar
Sentença
"que a
ré comprovou satisfatoriamente as supostas origens dos débitos com o autor,
capaz de ensejar a cobrança ora questionada
." (e-STJ fl.223-224).
: negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante,
Acórdão
mantendo a sentença em todos os seus termos e, majorando a verba honorárias
Documento eletrônico VDA47167525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:43:09
Código de Controle do Documento: 66fca482-4fe8-4ccb-9f8b-bb12eb18c7b8

para 11% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a condição suspensiva
de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ficando o acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 437):
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA NO BOJO DE
"INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS". SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO O DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENDENDO,
CONTUDO, A EXIGIBILIDADE IMEDIATA DESSAS OBRIGAÇÕES, CONSIDERANDO QUE
O REQUERENTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUTOR
QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR A IMPUGNAÇÃO FEITA
AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA APELADA. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE
INTIMADO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR.
MANIFESTAÇÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONQUANTO O
DEMANDANTE TENHA IMPUGNADO AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, DEIXOU DE REQUERER, EM MOMENTO
OPORTUNO, A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MAGISTRADO LIVRE PARA FORMAR
SEU CONVENCIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A RECONHECER A ILICITUDE DA CONDUTA DA
RECORRIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA
DEMANDADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO APELANTE AOS CAUSÍDICOS DA
APELADA, DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME PRECEITUA O ART. 85, §§1o, 2o E 11, DO CPC
/15, BEM COMO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ NO RESP N.o 1.573.573
/RJ. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 98, §3o, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE
O AUTOR É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA
E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.
: opostos pelo ora agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 466-473)
: alega violação dos artigos 387 e 389, II, do Código de
Recurso especial
Processo Civil de 1973 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, bem
como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que o TJ/AL não poderia considerar preclusa a produção de prova pelo
recorrente se a esse não caberia este ônus. Aduz que de modo indevido foi
considerado válido documento cuja assinatura fora contestada, afastando-se
ilegalmente o ato ilícito, apesar do manejo de embargos de declaração. Requer a
reforma do acórdão para que seja julgada a procedência da ação, "declarando a
inexistência do débito e condenando a recorrida no pagamento de indenização por

danos morais e despesas sucumbenciais." (e-STJ fls. 474-491).
Documento eletrônico VDA47167525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:43:09
Código de Controle do Documento: 66fca482-4fe8-4ccb-9f8b-bb12eb18c7b8

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls.
801-802)
a parte agravante alega que a ofensa à Sumula 7/STJ e a
Agravo interno:
deficiência de cotejo analítico foram devidamente impugnados pelo próprio
agravo que impugnou a decisão denegatória do recurso especial no Tribunal de
origem. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/AL:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023
Documento eletrônico VDA47167525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:43:09
Código de Controle do Documento: 66fca482-4fe8-4ccb-9f8b-bb12eb18c7b8

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47167525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:43:09
Código de Controle do Documento: 66fca482-4fe8-4ccb-9f8b-bb12eb18c7b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.940 / AL
Número Registro: 2025/0031297-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003509320128020001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE LIMA
ADVOGADO : CARLOS FELIPE COIMBRA LINS COSTA - AL005809
AGRAVADO
: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
AGRAVADO
: CLARO S/A - SUCESSORA DE
ADVOGADO : JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA028679
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE LIMA
ADVOGADO : CARLOS FELIPE COIMBRA LINS COSTA - AL005809
AGRAVADO
: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
AGRAVADO
: CLARO S/A - SUCESSORA DE
ADVOGADO : JOÃO CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA028679
Documento eletrônico VDA47706141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 28ba98fd-f238-47dd-8bc3-d3c8200dce05

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 28ba98fd-f238-47dd-8bc3-d3c8200dce05